Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721996-43.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBENS DE OLIVEIRA MARTINS EMBARGADO: RAFAEL JANUZZI SOARES D E S P A C H O Petição de esclarecimento com relação à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no julgamento da apelação interposta pelo ora requerente. Alega a existência de entendimento dúbio nos itens III (dispositivo) e IV (custas processuais e honorários advocatícios) do voto condutor do acórdão. Após a publicação do acórdão de parcial provimento da apelação, o apelante opôs embargos de declaração, os quais não foram acolhidos (id 74194008). Portanto, em essência, a petição se trata de mero pedido de reconsideração. A despeito disso, é evidente que o item "III - Dispositivo", do voto condutor, no qual os honorários advocatícios estão fixados com base no valor da causa, não se confunde com o item "IV - Custas processuais e honorários advocatícios", que cuida da majoração dos honorários advocatícios devidos ao apelante em virtude da sucumbência recursal do apelado, tendo por parâmetro o proveito econômico daquele (ID 70603105). Nada a prover. Intime-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator